Tribunal: TJDFT
Processo: 0723137-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE RESERVA DE HOSPEDAGEM – INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Não há se falar em falta de interesse de agir porquanto demonstradas a necessidade de intervenção judicial para dirimir a controvérsia, a utilidade do provimento buscado e a adequação da via eleita. No caso, o autor alega que houve cancelamento de reserva realizada pelo site réu e requer o pagamento de multa pelo cancelamento. A alegação de que a quantia paga foi restituída ao consumidor não afasta a discussão sobre a aplicabilidade da multa pelo cancelamento. Presente está, portanto, o interesse de agir do autor. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
2. Os participantes da cadeia de consumo têm responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC.
3. A atuação da empresa ré na intermediação da reserva on line de hospedagens no país e no exterior, disponibilizando espaço virtual ao hotel prestador de serviços e aproximando este dos tomadores do serviço, coloca-a na condição jurídica de solidária e responsável pela reparação de danos decorrentes na falha da prestação de serviços. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. In casu, narra o autor que, em 07/10/2020, realizou reserva no site do réu Booking.com de uma casa denominada Ecoresort/Ecoresidencia pelo período de 11/01/2021 a 17/01/2021, no valor de R$ 14.580,00, acrescido de taxa de R$ 600,00, totalizando R$ 15.180,00. Informa que, em 09/10/2020, recebeu e-mail com a informação de que a reserva não fora concluída devido à suspensão de operacionalidade por tempo indeterminado do local escolhido, o que lhe causou transtornos, uma vez que se tratava de viagem de família e que as passagens já estavam compradas. Requer a inversão da cláusula penal e a consequente condenação da ré ao pagamento de multa de R$ 7.590,00, referente ao cancelamento da reserva. A sentença julgou improcedente o pedido, o que ensejou a interposição do presente recurso.
5. Incontroverso o fato de que, em 07/10/2020, o autor adquiriu pacote de hospedagem para usufruir em janeiro de 2021, mas que esta foi cancelada dois dias depois da solicitação (ID 28651078 - Pág. 1/4).
6. Verifica-se que no e-mail de confirmação da reserva foram explicitadas as condições de cancelamento nas quais “haverá cobrança de 50% do preço total em caso de cancelamento após reserva e do preço total da reserva em caso de cancelamento nos 7 dias anteriores à chegada. Em caso de não comparecimento, você será cobrado do preço total da reserva” (ID 28651078 - Pág. 2).
7. Inicialmente cumpre ressaltar que o contrato foi realizado em 07/10/2020, que o pagamento ocorreu em 08/10/2020, e que o cancelamento da reserva foi comunicado no dia seguinte (ID 28650298 - Pág. 2/3). Assim, considerando que a reserva seria usufruída somente em 17/01/2021, infere-se que o autor teve tempo hábil para procurar outra acomodação.
8. Noutra via, não prospera a pretensão recursal da parte autora, de inversão da cláusula penal, visto que tal medida tem origem contratual e deriva diretamente da autonomia da vontade que a ordem jurídica vigente confere aos contratantes e tem como finalidade prefixar os prejuízos resultantes do descumprimento de determinada obrigação. Assim, ofende o primado da liberdade de contratar a criação de cláusula penal em favor do consumidor, não prevista no contrato.
9. Dessa forma, irretocável a sentença vergastada.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.